Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738276-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E S P A C H O Conforme informação obtida no PJE, o agravado já teria sido citado, o que pode implicar na perda de objeto do recurso. Assim sendo, intime-se o agravante para se manifestar a respeito, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator